Tribunal: TJPA
Processo: 0814475-24.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814475-24.2024.8.14.0000

PACIENTE: LEIDE DIANA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0814475-24.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
ELIZANGELA GEMAQUE DE ALMEIDA

PACIENTE: ADRIAN GEOVANO HONORIO SILVA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SANTAREM-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. TRANSFERÊNCIA DE PRESO SEM DECISÃO JUCIAL. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES).

1. Da análise da inicial de
habeas corpus
impetrada em favor da ora paciente se denota que esta não atende aos critérios legais para seu conhecimento, razão pela qual, com fulcro no art. 3º, do CPP, c/c art. 133, IX, do RI-TJPA, não a conheço.

2. Da detida leitura dos autos, observa-se que o presente remédio heroico indica indevidamente a autoridade coatora, o que compromete seu juízo formal de admissibilidade, conforme estabelece o art. 654, § 1º, "a", do Código de Processo Penal.

3. É imperativo legal e fundamental que a petição inicial identifique a autoridade coatora de forma correta e clara, sob pena de não conhecimento do
writ
, na medida em que a simples impetração da ordem de
habeas corpus
não isenta o impetrante do dever de clareza e informação, o que, em casos muito particulares, pode vir a ser relevado - quando impetrado pela parte, desconhecedora da norma, por exemplo -

e que efetivamente não é o caso dos autos, pois a presente ordem restou impetrada por advogada Elizangela Gemaque de Almeida, devidamente inscritos na OAB/PA nº 25.630, não sendo dado ao julgador adivinhar qual é autoridade coatora responsável pela violação ou coação apontada, ou mesmo vasculhar os autos com o fito de a identificar, mormente por ser a estreita via do
habeas corpus
de cognição sumária, onde todas as alegações da parte devem ser de plano observadas na inicial.

HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não conhecimento
do
writ
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
25
de setembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0814475-24.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
ELIZANGELA GEMAQUE DE ALMEIDA

PACIENTE: LEIDE DIANA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SANTAREM-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor da paciente
LEIDE DIANA SILVA
em face de ato do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém-PA, nos autos de nº
0814719-91.2024.8.14.0051

Narra a impetrante que a paciente fora arbitrariamente transferida do Presídio de Santarém-PA para o Presídio de Ananindeua-PA, sem que constasse nos autos do processo qualquer autorização judicial para tal movimentação. A distância entre as duas localidades é de aproximadamente 1.300 km, o que, por si só, já representa um grande desafio logístico e emocional para a apenada e seus familiares. A transferência foi realizada por via terrestre, resultando em uma viagem de três dias, durante os quais a impetrante permaneceu sem condições adequadas para descanso ou sono, configurando um tratamento desumano e degradante.

Alega ainda que a transferência foi realizada sem qualquer comunicação prévia à família da impetrante, ou sua advogada, que só foi informada em 29/08/2024, o que viola o direito de defesa e de acompanhamento processual, assim como seu direito à dignidade humana e assistência familiar.

Ressaltou que a referida transferência não há registro no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEEU), tampouco no processo judicial originário, o que implica em falta de transparência e legalidade no procedimento.

Suscita violação ao princípio da legalidade, tendo em vista a paciente fora transferida para o Presídio de Ananindeua, realizada sem autorização judicial, em patente contrariedade do art.66, VI, da Lei de Execução Penal.

Por fim requer, liminarmente a concessão da ordem para determinar a imediata transferência da paciente de volta ao presídio de Santarém-PA, a fim de garantir sua proximidade com a família e possibilitar a assistência à sua mãe idosa e com suspeita de câncer; no mérito a confirmação da ordem concedida.

Juntou documentos.

Os autos me vieram distribuídos, ocasião que me reservei para apreciar o pedido liminar, após as informações da autoridade coatora acerca das razões recursais suscitadas pela impetrante.

Em sede de
informações
, o juízo de primeiro grau esclareceu
o que segue: (id.21854480)

“
SINTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA À ACUSAÇÃO. Inicialmente esclareço que no dia 23.08.2024, este Juízo prestou informações no HC n.

081378155.2024.8.14.0000 referente a mesma paciente.

No dia 04 de agosto de 2024, os flagranteados foram presos em flagrante por supostamente estarem envolvidos em atividades de tráfico de drogas. Durante a operação, foi apreendida uma quantidade expressiva de entorpecentes, totalizando 431,850 kg de drogas, entre maconha e cocaína. A prisão em flagrante foi devidamente homologada por este juízo, e foi decretada a prisão preventiva dos acusados para a garantia da ordem pública, dada a gravidade dos fatos e o risco de reiteração delitiva (Id. 122217151).

A defesa, em 05 de agosto de 2024, ingressou com pedido de revogação da prisão preventiva (Id. 122329571), alegando, em síntese, a ilegalidade da busca e apreensão, ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, ausência dos requisitos legais do periculum libertatis e do fumus commissi delicti, bem como as condições pessoais favoráveis dos requerentes, incluindo responsabilidades parentais. Alternativamente, pleiteou a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

O Ministério Público, em manifestação apresentada sob Id. 122572575, opinou pela manutenção da prisão preventiva, ressaltando a gravidade concreta dos delitos, a grande quantidade de drogas apreendidas e o risco à ordem pública, reiterando a necessidade da custódia cautelar.

Em 22.08.2024 este Juízo exarou decisão mantendo a prisão dos investigados conforme ID n. 123679139 e na ocasião destacou que apensar de Leide Diana ser mãe de filha menor, esta já conta com 15 anos de idade e em relação aos cuidados da mãe enferma não foi trazido aos autos qualquer documento idôneo que seja a única pessoa responsável pela idosa. E, em relação ao investigado Paulo Silvano foi constatado que as enfermidades que alega possuir não da azo a sua liberdade, pois até o momento a SEAP não informou a este Juízo acerca da impossibilidade de cumprir seu dever de garantir a saúde do custodiado.

Impero destacar ainda que a partir das investigações foram requeridas outras três medidas cautelares, quais sejam, 0815540-95.2024.8.14.0051, 0815535-73.2024.8.14.0051, 081554095.2024.8.14.0051. Quando do cumprimento das medidas novas medidas cautelares foi apreendida uma aeronave, a qual estava sendo modificada, para conseguir efetuar aterrissagem em rios, bem como diversos documentos, que em tese, são falsos, apontando assim a expertise dos investigados no crime de tráfico de drogas.

DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS.

Paulo Silvano Assis da Silva, já respondeu a uma multiplicidade de ações penais e atualmente ostenta os seguintes processos em andamento:

0807095-25.2023.8.14.0051 (2ª Vara Criminal de Santarém – Receptação); 0800134-68.2023.8.14.0051 (1ª Vara Criminal de Santarém – Falsidade Ideológica);

0009185-44.2020.8.14.0051 (Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher);

5000051-59.2023.8.03.0001 (Execução Penal restando 10.319 Dias de cumprimento de pena – Vara das Execuções Penais de Santarém.

Leide Diana Silva é tecnicamente primária.

LAPSO TEMPORAL DAS MEDIDAS CAUTELARES

A acusada foi presa em flagrante delito no dia 04.08.2024, ou seja, acerca de 30 dias.

DEMAIS INFORMAÇÕES. O processo encontra-se em fase inicial, com inquérito finalizado e os autos remetidos ao MP.”

Diante do meu afastamento funcional em razão de férias, os autos foram redistribuídos à relatoria do Juiz convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima. (id.21866846), ocasião que se manifestou para que o juízo coator esclarecesse o objeto da impetração, tendo em vista que as informações prestadas anteriormente não o fazem, assim como a SEAP a fim de preste esclarecimentos pormenorizados acerca da alegada transferência da paciente. (id.21906132)

A SEAP em 06/09/2024 prestou os seguintes esclarecimentos. (id.21939503)

“Manifestando os cordiais e respeitosos cumprimentos, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, por intermédio da Diretoria de execução Criminal-DECSEAP-PA, dirige-se a Vossa Excelência com o intuito de dar cumprimento à diligência subscrita no Despacho (ID nº 21906132), proferido em sede de Decisão Monocrática no Habeas Corpus nº 0814475-24.2024.8.14.0000-PJE, que tramita perante a Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com o objetivo de prestar informações acerca da transferência da custodiada LEIDE DIANA SILVA da Unidade de Custódia e Reinserção Feminina Santarém para a Unidade de Custódia e Reinserção Feminina de Ananindeua.

Nesse sentido, e com vistas a subsidiar a resposta requerida, encaminhamos, em anexo, manifestação formalizada pela Diretoria de Administração Penitenciária. O documento esclarece que o motivo determinante da transferência da mencionada custodiada decorre de fatores relacionados à necessidade de maior segurança, uma vez que o perfil da paciente, revelado no curso das investigações conduzidas pela Polícia Civil do Estado do Pará, demandou a adoção de medidas excepcionais de custódia, incompatíveis com a estrutura da Unidade de Custódia e Reinserção Feminina Santarém. Sendo assim, vem a ratificar que a complexidade da ação policial que culminou na prisão da referida custodiada e o resguardo de sua segurança foram considerados elementos cruciais para sua realocação.

Outrossim, cumpre destacar que a decisão discricionária de transferência está em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Resolução nº 404 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a qual disciplina os procedimentos para a transferência e o recambiamento de pessoas presas no âmbito do Poder Judiciário, garantindo a observância dos princípios legais e normativos aplicáveis à matéria.

Desde 2019, a SEAP-PA tem implementado ações estruturantes que visam assegurar a proteção dos direitos fundamentais das pessoas privadas de liberdade, pautando-se pelo respeito à dignidade humana, em plena consonância com a legislação nacional e internacional sobre o tema. Tal prática reafirma o compromisso desta Secretaria com os princípios da legalidade e da segurança pública, elementos basilares das nossas ações administrativas.

Nesse contexto, ressaltamos que os atos administrativos praticados se encontram totalmente alinhados com as normas vigentes, em especial com as disposições contidas na Constituição Federal e na Lei de Execução Penal. O objetivo primordial desta Secretaria é a promoção de políticas públicas humanitárias em sua atribuição funcional de tutela na custódia que garantam tanto a segurança, como também o respeito à dignidade das pessoas sob nossa custódia.

Dessa forma, reiteramos o compromisso da SEAP-PA em salvaguardar os direitos fundamentais das pessoas privadas de liberdade, garantindo a execução da custódia em condições dignas e seguras, conforme preceituado pelos princípios constitucionais e legais que regem a matéria.

Finalizando esta manifestação, renovamos os protestos de estima e consideração, colocando esta Diretoria de Execução Criminal à disposição de Vossa Excelência para quaisquer esclarecimentos adicionais, que poderão ser prestados pelo telefone (91) 32513031 ou pelo e-mail dec@seap.pa.gov.br.”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra.
Dulcelinda Lobato Pantoja
, manifestou-se pelo
conhecimento,
porém, no mérito, pela sua
denegação
da ordem. (id. 22100020).

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal
em razão da transferência da paciente para o presídio de Ananindeu-PA, em razão do ato ser passível de nulidade por ausência de autorização judicial e falta de comunicação à Defesa e a família, assim como necessidade de assegurar à paciente sua proximidade com a família e possibilitar a assistência à sua mãe idosa.

Da análise da inicial de
habeas corpus
impetrada em favor do ora paciente se denota que esta não atende aos critérios legais para seu conhecimento, razão pela qual, com fulcro no art. 3º, do CPP, c/c art. 133, IX, do RI-TJPA, não a conheço monocraticamente.

Da detida leitura dos autos, observa-se que o presente remédio heroico indica indevidamente a autoridade coatora, o que compromete seu juízo formal de admissibilidade, conforme estabelece o art. 654, § 1º, "a", do Código de Processo Penal, senão vejamos:

“Art. 654 - O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público.

§ 1º - A petição de habeas corpus conterá:

a) o nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação e o
de quem exercer a violência, coação ou ameaça;”

Portanto, é imperativo legal e fundamental que a petição inicial identifique a autoridade coatora de forma correta e clara, sob pena de não conhecimento do
writ
, na medida em que a simples impetração da ordem de
habeas corpus
não isenta o impetrante do dever de clareza e informação, o que, em casos muito particulares, pode vir a ser relevado - quando impetrado pela parte, desconhecedora da norma, por exemplo -

e que efetivamente não é o caso dos autos, pois a presente ordem restou impetrada por advogada Elizangela Gemaque de Almeida, devidamente inscritos na OAB/PA nº 25.630, não sendo dado ao julgador adivinhar qual é autoridade coatora responsável pela violação ou coação apontada, ou mesmo vasculhar os autos com o fito de a identificar, mormente por ser a estreita via do
habeas corpus
de cognição sumária, onde todas as alegações da parte devem ser de plano observadas na inicial.

Por oportuno, ressalto que consta na papeleta de distribuição do
writ
o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA como autoridade coatora, apontando a inicial como processo de referência aquele relativo ao referido juízo, processo de nº. 0814719-91.2024.8.14.0051, sendo este decorrente da transferência, em 24/08/2024, da paciente LEI DE DIANA SILVA do Presídio de Santarém para o Presídio de Ananindeua, em razão que a referida paciente privada de sua liberdade, fora transferida após ser identificada pelo setor de Segurança Institucional da SEAP como detentora de perfil incompatível com a unidade prisional do interior, vez que a nacional fora presa no bojo de uma grande operação realizada pela Polícia Civil que resultou na apreensão de grande quantidade de material entorpecente. Logo, fora recomendada custódia em local que detenha aparato para fazer frente a possíveis sinistros, nesse caso a Região Metropolitana de Belém, não tendo esta julgadora como saber contra qual ato de quem se insurge a impetrante, o que seria de fácil conclusão se a inicial cumprisse os ditames legais para impetração do
habeas corpus
.

Acerca da questão é pacífica a jurisprudência, a saber:

A
ausência
de pressupostos básicos para a concessão da segurança, quais sejam: falta de prova do ato coator e ausência de identificação da autoridade coatora, impõe o indeferimento liminar do mandado de... Desse modo, sem a indicação específica do ato supostamente praticado pela autoridade coatora, verifica-se que o presente mandado de segurança não preenche os requisitos exigidos pelo art. 6º da Lei n...
(STJ - MS: 28752 DF 2022/0215646-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 09/08/2022)

A indicação equivocada da autoridade impetrada enseja o não conhecimento do habeas corpus... INDICAÇÃO EQUIVOCADA DA AUTORIDADE COATORA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. ORDEM NÃO CONHECIDA.
(TJ-AM - HC: 40051812820208040000 AM 4005181-28.2020.8.04.0000, Relator: José Hamilton Saraiva dos Santos, Data de Julgamento: 05/08/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/08/2020)

Ressalto, ainda, que em sua inicial, a impetrante afirma que a transferência da paciente fora realizada sem autorização judicial, o que descarta a possibilidade da decisão ora combatida, tratar-se de decisão do Juízo de Direito da Comarca de Santarém-PA, sendo desta feita,
inviável a apreciação por este grau de jurisdição, pois não há ato praticado pelo juízo, ao menos pelo que consta dos documentos acostados aos presentes autos, e conforme prevê o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a competência para processamento e julgamento por egrégio Tribunal, em seu art. 30, inciso I, alíneas “a” e “b”:

Art.30. (...)

I
- processar e julgar:

a)
originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 7 de 25 de janeiro de 2017)

b)
os Prefeitos Municipais nos crimes comuns e de responsabilidade, podendo o relator delegar a realização do interrogatório ou de outro ato de instrução ao Juiz de Direito com competência territorial no local de cumprimento da carta de ordem;

Assim, outra medida não resta a não ser o
não conhecimento
do presente
habeas corpus
, por absoluta falta de requisito formal, sem óbice de nova impetração.

É como voto.

Belém, 25 de setembro de 2024.

Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/09/2024